Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-50.2022.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-50.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS TELLES DOS PASSOS LTDA - CNPJ: 18.760.179/0001-40 (APELADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL – AUTORIZAÇÃO DE VENDA – CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK) – RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao autorizar o lojista a efetuar a venda não presencial através de cartão de crédito, a rede operadora do meio de pagamento assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, justamente a de prestar serviços voltados a soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais.

Cabe à operadora do sistema de pagamento assumir o risco do
chargeback
, já que inerente à sua atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SICREDI VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004072-50.2022.8.11.0037,
julgou parcialmente procedente
a demanda proposta pela parte apelada para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$71.390,00 (setenta e um mil, trezentos e noventa reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data da retenção e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, bem como, a verba honorária em 10% (dez) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a instituição financeira alega que:

- os cartões de crédito são meios de pagamento, não são pagamentos, como alega a autora\apelada e é do conhecimento público que as transações podem ser canceladas;

- demonstrou que ao se afiliar a Autora/Embargada acordou/aderiu com o contrato de adesão e credenciamento de estabelecimento à operação máquina compacta com instrumentos de pagamento;

- foi devidamente acordado no ato da contratação, a Cooperativa não praticou ato ilícito ao solicitar o
Chargeback
e os bloqueios, tendo em vista as contestações realizadas pelos titulares dos cartões utilizados para o pagamento das compras junto a Autora;

- a autora\apelada deixou de comprovar a regularidade de suas alegadas vendas, e a suposta venda de 16.03.2022 foi notificada via e-mail em 30.03.2022, em face da contestação do portador do cartão.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que o pleito contido na exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id. 196069185. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo Apelado em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O Apelado comercializa eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, artigos de joalheria, objetos de arte, dentre outros e, no intuito de proporcionar a compra de produtos online, possibilitando o pagamento das compras via cartão de crédito/débito, contratou da Apelante os serviços referentes ao fornecimento de duas máquinas de cartões, com a concessão de links de pagamentos para vendas online.

Ocorre que, após a contratação, promoveu várias vendas no cartão de crédito via link nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2022, com as transações devidamente aprovadas pelas operadoras dos cartões de crédito e os respectivos valores creditados em sua conta bancária. No entanto, após alguns dias da efetivação das vendas, a autora precisou fazer uma antecipação dos valores creditados, ocasião em que foi informada pela Apelante que os valores estavam bloqueados, pois as vendas haviam sido contestadas pelos portadores dos cartões, sob o código: 4837 -
Fraudulent Transaction
-
No cardholder auth
, havendo fraude nos cartões de crédito.

Todavia, após algumas tentativas de contato, a gerente da Apelante enviou um e-mail referente ao acompanhamento da contestação das compras e forneceu uma relação de chargeback, ao receber a relação de chargeback, o jurídico da autora entrou em contato com a Apelante para verificar sobre as contestações, momento em que foi informada pela gerente de que havia assinado um termo de responsabilidade referente às vendas com links e que enviaria o referido termo por e-mail. No dia 29 de abril de 2022, foi solicitada a via do termo de responsabilidade pelo WhatsApp, mas sem êxito.

Ressalta-se, que as transações mencionadas, já haviam sido aprovadas na conta do Apelado, assim não caberia a Apelante bloquear os referidos valores, uma vez que a aprovação e pagamento dos mesmos, é de responsabilidade única e exclusiva da Apelante.

Pois bem.

A empresa apelada provou a compra e venda, bem como a autorização por parte da apelante para a realização da transação através da rede, uma vez que esta admite a referida transação.

Ademais, não há nos autos provas de que as transações se deram fora da normalidade no momento da compra, tanto que as mesmas foram autorizadas pelo sistema de pagamento da apelante.

Ressalta-se, que as transações mencionadas, já haviam sido aprovadas na conta do Apelado, assim não caberia à Apelante bloquear os referidos valores, uma vez que a aprovação e pagamento dos mesmos, é de responsabilidade única e exclusiva da Apelante.

Cumpre ressaltar que, se as referidas transações não tivessem sido aprovadas pela operadora de cartão de crédito, o Apelado não teria continuado com as vendas, uma vez que a mesma adotou a modalidade de serviço de vendas online, por motivos de facilidades e segurança, serviço este oferecido pela Cooperativa Apelante.

Nessa linha, registra-se que o risco de aceitação de um cartão eventualmente fraudado não pode ser repassado nem ao titular do cartão de crédito, nem ao estabelecimento comercial que recebe o referido cartão, uma vez que se tratando de venda não presencial, o lojista confia plenamente no sistema de pagamento fornecido pela apelante.

O certo é que ao conceder ao lojista a autorização para que a venda se efetive, a operadora do meio de pagamento assume o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestar serviços aos estabelecimentos comerciais voltados a soluções transacionais por meio de rede, para que possam expandir seus negócios.

Nesse sentido, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024